Tribunal: TJDFT
Processo: 0752633-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIMES. ANÁLISE ISOLADA DE CADA EXECUÇÃO. PATAMARES DIFERENCIADOS DE PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO PRIMÁRIO. FRAÇÃO FAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) foram estabelecidos patamares diferenciados de progressão, levando-se em conta a primariedade ou a reincidência ou a reincidência específica em crimes hediondos/equiparados a hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa etc., razão pela qual, agora, deve-se observar cada execução separadamente e a peculiaridade do crime que a originou.
2. Se à época da sentença o réu não era reincidente, não há como se manter patamar mais gravoso de progressão, devendo-se aplicar os novos patamares previstos na Lei no 13.964/2019, retroativamente, em benefício do réu.
3. Recurso da Defesa parcialmente provido.